Tribunal: TJPA
Processo: 0017999-20.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017999-20.2016.8.14.0040

APELANTE: ELEOMAR RODRIGUES PINHEIRO, MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA E ADMITIU A CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO, BEM COMO
ASSEGUROU O DIREITO DOS EMBARGANTES AO RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
REALIZADAS
,
A
S QUAIS DEVERIAM SER
APURADA
S
EM LIQUIDAÇÃO, SEM CONDICIONAR A RETOMADA DO BEM AO
SEU
PAGAMENTO PRÉVIO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR INOBSERVÂNCIA DO TEMA 970 DO STJ E DE OMISSÃO/OBSCURIDADE QUANTO AO DIREITO DE RETENÇÃO
DO IMÓVEL
ATÉ PRÉVIA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO, COM DISTINÇÃO FUNDAMENTADA DO PRECEDENTE REPETITIVO E SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

II – Inexiste omissão quanto à alegada inobservância do Tema 970 do STJ quando o acórdão examina a tese invocada, procede à distinção entre a hipótese do repetitivo e o caso concreto e fundamenta a conclusão com apoio em precedentes
jurisprudenciais
,
inclusive da própria Corte Cidadã.

III -

não
cabe
, pela via
estreita dos embargos de declaração
, reabrir debate sobre eventual controvérsia jurisprudencial
existente sob o tema
, a
qual exige eleição
aos meios impugnativos próprios.

III – Não há omissão ou obscuridade quanto ao alegado direito de retenção do
imóvel quando
o acórdão afasta explicitamente o condicionamento da reintegração de posse ao pagamento prévio
da indenização por benfeitorias
, especialmente diante do inadimplemento e da resolução do pacto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017999-20.2016.8.14.0040

EMBARGANTES: ELEOMAR RODRIGUES PINHEIRO
E MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA

EMBARGADO:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELEOMAR RODRIGUES PINHEIRO e MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. BENFEITORIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de resolução contratual c/c reintegração de posse, em razão de inadimplemento dos réus, decretando a rescisão do contrato e determinando a reintegração de posse do imóvel ao autor.

II. Alegação de cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória rejeitada, considerando a suficiência das provas documentais apresentadas, conforme art. 355, I, do CPC/15.

III. Não constatados os argumentos dos réus sobre onerosidade excessiva

IV. Mantida a restituição das benfeitorias, a ser apurada em liquidação de sentença, não podendo a reintegração de posse ser condicionada ao pagamento prévio
das mesmas
.

V. Possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, conforme entendimento do STJ, não havendo vedação quanto à cumulação desses encargos.

VI. Recurso de apelação conhecido, porém não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Sustenta os embargantes, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado quanto: (i)
suposta inobservância de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970, ao argumento de que o acórdão teria admitido indevida cumulação de cláusula penal com indenização pelo uso do imóvel, em desacordo com precedente vinculante e com dominante entendimento jurisprudencial; (
ii
) ao exame do direito de retenção do imóvel até a prévia indenização pelas benfeitorias realizadas, defendendo a aplicabilidade do art. 1.219 do Código Civil, do art. 6º da Constituição Federal e do art. 34 da Lei nº 6.766/79.

Requerem o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

F
oram apresentadas contrarrazões
, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017999-20.2016.8.14.0040

EMBARGANTES: ELEOMAR RODRIGUES PINHEIRO E MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA

EMBARGADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Passa-se ao exame das alegações.

1. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INOBSERVÂNCIA DO TEMA 970 DO STJ

Sustentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso por não observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970, ao admitir a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição.

Nesse contexto, nota-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, examinando a aplicabilidade do Tema 970 ao caso concreto e procedendo à distinção entre a hipótese apreciada pelo julgamento superior e a controvérsia existente no presente caso.

Conforme consignado no voto condutor, o precedente repetitivo refere-se à impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, em contexto específico de inadimplemento do promitente vendedor, situação diversa daquela debatida na presente demanda.

Além disso, o acórdão fundamentou sua conclusão com apoio em precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, explicitando as razões pelas quais entendeu não haver vedação automática à cumulação nas circunstâncias fáticas do caso concreto.

Não obstante, tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência deste presente Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MULTA COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É possível a cumulação da multa compensatória com a taxa de fruição em contratos rescindidos por inadimplemento do comprador, considerando suas naturezas jurídicas distintas. A taxa de fruição deve ser fixada com base no valor atualizado do imóvel, para evitar enriquecimento sem causa pelo comprador inadimplente. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-31.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MULTA COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É possível a cumulação da multa compensatória com a taxa de fruição em contratos rescindidos por inadimplemento do comprador, considerando suas naturezas jurídicas distintas. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804230-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/
2025).

Desse modo, verifica-se que a tese foi devidamente apreciada pelo acórdão, com fundamentação adequada e suficiente, inexistindo omissão ou inobservância de precedente vinculante.

Ainda que se sustente a existência de controvérsia jurisprudencial acerca da interpretação do Tema 970 em hipóteses análogas, eventual divergência demanda a utilização dos meios impugnativos próprios para sua rediscussão, não se prestando os embargos de declaração a promover reexame do mérito.

No caso concreto, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, amparado em entendimento jurisprudencial consolidado acerca da interpretação do referido tema superior, razão pela qual não se configura omissão a ser sanada.

2. DAS ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADES QUANTO AO DIREITO DE RETENÇÃO E À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS

Sustentam, ainda, os embargantes que o acórdão teria sido omisso e obscuro ao deixar de reconhecer o direito de retenção do imóvel até a prévia indenização pelas benfeitorias realizadas, invocando o art. 1.219 do Código Civil, o art. 6º da Constituição Federal e o art. 34 da Lei nº 6.766/79.

Nesse contexto, nota-se que o acórdão embargado examinou expressamente a questão das benfeitorias, consignando que eventual indenização deve ser apurada em liquidação de sentença, não podendo a reintegração de posse ser condicionada ao seu pagamento prévio.

Desse modo, foi claramente afastada a pretensão de retenção do imóvel como condição para a restituição do bem ao loteador, especialmente diante do inadimplemento contratual reconhecido e da consequente resolução do pacto.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão. Vejamos:

No tocante à restituição das benfeitorias, restou definido na sentença de piso que estas devem ser apuradas em sede de liquidação de sentença, restando configurado o direito do recorrente a tal recebimento. No entanto, resta inviável o pedido do recorrente para que a retomada da posse do bem ao apelado se dê após o pagamento das benfeitorias, pois já se configurou a rescisão contratual, sendo a retomada do bem a consequência lógica da referida rescisão.

Neste sentido, vejamos: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação fundada no inadimplemento do compromissário comprador pelo não pagamento das parcelas do contrato. Procedência dos pedidos. Insurgência. Descabimento. Arguição de prescrição. Pleito de restituição de quantias pagas. Inadmissibilidade. Tratando-se de pedido de rescisão contratual, cumulado com reintegração de posse pelo inadimplemento do preço ajustado, o prazo prescricional é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do financiamento imobiliário. Precedentes desta Corte e do E. STJ. Inadimplência de longa data, inconteste. Posse injusta configurada. Reintegração que é consequência do rompimento do negócio. Perda das parcelas adimplidas. Possibilidade. Peculiaridades do caso que autorizam a retenção pela promitente vendedora. Ausência de enriquecimento sem causa. Compensação pelos prejuízos e uso gratuito do bem. Fixação de alugueres pela fruição do bem, cujo montante certamente ultrapassaria o valor das prestações pagas, considerando o baixo valor das parcelas e o longo período de ocupação do imóvel sem contraprestação (mais de 10 anos). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10017232320208260362 SP 1001723-23.2020.8.26.0362, Relator: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 19/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2022) APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. DISPOSIÇÃO QUE OPERA DE PLENO DIREITO. EXEGESE DO ART. 474 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE/DEMANDANTE. RESCISÃO AUTOMÁTICA. RETOMADA DO BEM. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL COM EFEITO MERAMENTE DECLARATÓRIO. O princípio da força obrigatória dos contratos faz com que seja criada lei entre as partes celebrantes, obrigando-se estas, exceto nos casos em que esteja estampado vício ou anulabilidade ao cumprimento, na integralidade, dos termos pactuados. Caso haja, todavia, inadimplemento, a rescisão do contrato, nos termos do artigo 475 do diploma civil há que ser decretada, com o retorno dos contratantes ao status quo ante. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RETORNO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO PACTUADA. Em situações de rescisão de contrato, as partes são restituídas ao status quo ante. Para tanto, é mister a devolução do objeto do contrato ao vendedor e os valores, eventualmente pagos, ao adquirente, sob pena de se favorecer um enriquecimento ilícito de um dos contratantes em detrimento do outro"(AC n. 2000.017269-3). (Ap.
Cív
. n. 2011.068940-8, rel. Des. Jorge
Luis
Costa Beber, j. 15.8.2013). REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 00149542620118240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0014954-26.2011.8.24.0033, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Civil).

Logo, depreende-se que a
aplicação do art. 1.219 do Código Civil não se dá de forma automática, exigindo a demonstração de benfeitorias indenizáveis, circunstâncias que não restaram comprovadas de modo a justificar a retenção.
De outro modo
, sabe-se que o direito social à moradia não possui caráter absoluto e não se sobrepõe ao regime jurídico das obrigações contratuais validamente constituídas, notadamente quando configurado o inadimplemento.

Por outra via, não se verificou hipótese que imponha a aplicação do art. 34 da Lei nº 6.766/79 como óbice à resolução contratual ou à reintegração de posse nas circunstâncias dos autos.

Nesse contexto, cumpre destacar que a decisão não afastou o direito dos embargantes ao recebimento de indenização por eventuais benfeitorias, mas consignou, com base em jurisprudência consolidada, que a resolução do contrato não poderia depender da prévia
indenização.

Desse modo
, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada, inexistindo omissão ou obscuridade, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, registre-se que os temas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, com fundamentação suficiente e adequada à solução da demanda.

Desse contexto, sabe-se que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido analisada de forma clara e fundamentada.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente vício integrativo.

4
. CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Ante o exposto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

As alegações veiculadas pelos embargantes revelam inconformismo com o entendimento adotado por esta Turma, circunstância que não se amolda às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Impõe-se, portanto, o CONHECIMENTO dos embargos de declaração e o seu NÃO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026